Tribunal: TJES
Processo: 5012572-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012572-35.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADO: AULSERINA BARRETO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E
processual civil. Agravo de instrumento
.

AÇÃO INDENIZAÇÃO
POR ERRO MÉDICO.
INAPLICABILIDADE DO CDC. ATENDIMENTOS DE SAÚDE VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). POSSIBILIDADE DE
REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO
ÔNUS DA PROVA PELO. ART. 373, §1º DO CPC.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A regra de inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6° do CDC não é aplicável na ação de responsabilidade civil por suposto erro médico ocorrido em unidade hospitalar que presta atendimento às expensas do SUS. Precedentes.

2)
A relação de consumo é marcada pela existência de uma troca econômica entre o consumidor e o fornecedor que desempenha atividade profissional de comercialização de produtos ou prestação de serviços.

3)
Exatamente pela ausência da troca econômica ou contraprestação financeira que a doutrina e a jurisprudência firmaram-se no sentido de que o CDC não tem incidência nos serviços públicos custeados pelo esforço geral, através da tributação, como é o caso dos que são oferecidos e percebidos coletivamente, sem possibilidade de mensuração ou determinação de graus de utilização do mesmo (serviços uti universi).

4)
Por outro lado, nos serviços públicos impróprios ou
uti singuli
, os quais são remunerados por tarifa ou preço público, como ocorre com o fornecimento de energia elétrica e os serviços postais oferecidos pelos Correios, a lei consumerista é aplicável; afinal, nesses casos, como o serviço é prestado de forma singular e divisível, cada usuário é identificável.

5)
No que se refere às atividades de saúde custeadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS e realizadas diretamente pelo Estado ou mediante a participação complementar da iniciativa privada, o CDC não tem incidência, por ser tratar de serviço público indivisível e universal.

6
)
De todo modo, ainda remanesce a possibilidade da redistribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos previstos no §1° do art. 373 do CPC. Isso porque, o corpo hospitalar dispõe de melhores condições para comprovar a inexistência do alegado erro médico e do nexo causal supostamente existente entre o procedimento cirúrgico e o dano suportado pelo paciente.

7
)
Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia, inicialmente, a respeito da aplicação da regra de inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6° do CDC em ação de responsabilidade civil por suposto erro médico ocorrido em unidade hospitalar que presta atendimento às expensas do SUS.

Como se sabe, a relação de consumo é marcada pela existência de uma
troca econômica
entre o consumidor e o fornecedor que desempenha atividade profissional de comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Exatamente pela
ausência da troca econômica ou contraprestação financeira
que a doutrina e a jurisprudência firmaram-se no sentido de que o CDC não tem incidência nos
“
serviços públicos custeados pelo esforço geral, através da tributação, como é o caso dos que são oferecidos e percebidos coletivamente, sem possibilidade de mensuração ou determinação de graus de utilização do mesmo (serviços uti universi).
”
(Bruno Miragem. Curso de direito do consumidor. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 172-173)

Por outro lado, nos serviços públicos impróprios ou
uti singuli
, os quais são remunerados por tarifa ou preço público, como ocorre com o fornecimento de energia elétrica e os serviços postais oferecidos pelos Correios, a lei consumerista é aplicável; afinal, nesses casos, como o serviço é prestado de forma singular e divisível, cada usuário é identificável.

A par disso, no que se refere às atividades de saúde custeadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS e realizadas diretamente pelo Estado ou mediante a participação complementar da iniciativa privada, o STJ sedimentou o entendimento de que o CDC não tem incidência, por ser tratar de serviço público indivisível e universal.

É de se conferir:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MORTE DE PACIENTE ATENDIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (UTI UNIVERSI). NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ART. 1º-C DA LEI 9.494/97. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ALEGADA MÁ VALORAÇÃO DA PROVA. CULPA DOS MÉDICOS E CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO: CPC/15.[...] 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: (i) a prescrição da pretensão deduzida, relativa à responsabilidade civil dos médicos pela morte do paciente, em atendimento custeado pelo SUS; (ii) a valoração da prova quanto à culpa dos médicos e à caracterização do dano moral; (iii) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral. [...] 6. Segundo estabelecem os arts. 196 e seguintes da CF/1988, a saúde, enquanto direito fundamental de todos, é dever do Estado, cabendo à iniciativa privada participar, em caráter complementar (art. 4º, § 2º, da Lei 8.080/1990), do conjunto de ações e serviços que visa a favorecer o acesso universal e igualitário às atividades voltadas a sua promoção, proteção e recuperação, assim constituindo um sistema único - o SUS -, o qual é financiado com recursos do orçamento dos entes federativos.
7. A participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde se formaliza mediante contrato ou convênio com a administração pública (parágrafo único do art. 24 da Lei 8.080/1990), nos termos da Lei 8.666/1990 (art. 5º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde), utilizando-se como referência, para efeito de remuneração, a Tabela de Procedimentos do SUS (§ 6º do art. 3º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde). 8. Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. 9. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi),
o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC
.
[...] (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.)

No mesmo sentido, a orientação desta egrégia Corte :

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE NO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL PELOS ATOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS. ATENDIMENTO VIA SUS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 373, §1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 2. Mérito: O atendimento dedicado à paciente ocorreu em situação de emergência, na medida em que, após ter sofrido convulsão em frente à sua residência, foi encaminhada ao hospital recorrente, onde foi atendida e teriam ocorrido, supostamente, as omissões e/ou negligências que não identificaram a lesão em seu ombro direito, atualmente reversível apenas por procedimento cirúrgico. Nestes casos, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta ser objetiva a responsabilidade do Hospital em relação aos atos praticados pelo médico plantonista. Jurisprudência STJ. 3
. O atendimento da autora no hospital recorrente se deu via SUS, de modo que se afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme recentemente deliberou o c. STJ: [...] A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC.
[...]. 4
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à espécie
(...)
. 5. Recurso provido parcialmente, para afastar a incidência do CDC, mas manter a inversão do ônus da prova.
(TJES; AI 0007798-19.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 24/08/2021; DJES 03/09/2021)

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO MEDIANTE CUSTEIO DO SUS – SERVIÇO ÚNICO DE SAÚDE. INDIVISÍVEIS E UNIVERSAIS (UTI UNIVERSI). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR INCIDÊNCIA DO § 6º, DO ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE SEGURADORA. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE TRANSFERIR RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. PRETENSÃO DE GARANTIR O RESULTADO DA DEMANDA POR FORÇA DO CONTRATO DE SEGURO FIRMADO COM O DENUNCIANTE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. “Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. (...) A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC” (STJ - REsp 1771169/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). II. In casu, afasta-se, sem maiores digressões, a incidência do Código de Defesa do Consumidor da demanda de origem, na qual resta incontroverso que o Recorrente prestou serviços de saúde ao filho dos Recorridos que estava assistido pelo SUS – Sistema Único de Saúde.
III. Em situações deste jaez, adota-se, ao contrário do que afirmado pelo Recorrente, a responsabilidade objetiva dos hospitais conveniados ao SUS – Sistema Único de Saúde, consoante bem assentado em precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no REsp 1819527/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019). IV. Na medida em que os hospitais privados prestadores de serviços de saúde custeados pelo SUS – Serviço Único de Saúde submetem-se ao regime previsto no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade objetiva às “pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos”, a questão alusiva à denunciação da lide deve ser examinada sob tal perspectiva. V. Revela-se assente que a denunciação da lide, nos casos de responsabilidade objetiva fundada do mencionado preceito constitucional, não é obrigatória, mas, por outro lado, não se afigura de todo vedada, sendo inadmissível seu deferimento naquelas situações em que se pretende instaurar ampla dilação probatória, visando transferir a responsabilidade pelo evento danoso (ex vi - STJ - REsp 1635636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017). VI. No caso em apreço, infere-se que o Recorrente realizou a denunciação da lide da FATOR SEGURADORA S/A, com a qual mantém Contrato de Seguro com coberturas para danos decorrentes da Responsabilidade Civil do Segurado (Apólice de Seguro nº 1007800001493 - id. 1873169). Postulou, portanto, tal intervenção de terceiro não com o próprio de transferir eventual responsabilidade pelo evento danoso, mas sim o de que assegurar, por meio daquela relação contratual securitária, o resultado da demanda, o que, inclusive, revela-se algo que não é prejudicial aos Recorridos, tanto assim que estes nem sequer impugnaram a denunciação da lide nos autos de origem. VII. Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, deferir a denunciação da lide de FATOR SEGURADORA S/A por força do referenciado Contrato de Seguro firmado com o Recorrente. (
TJES; AI 5006508-43.2021.8.08.0000;
Segunda
Câmara Cível; Rel. Des. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA; Julg.
17
/08/202
2
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ATENDIMENTO PELO SUS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O entendimento sedimentado pelo c. STJ é no sentido de que “Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social” (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.), o qual constitui serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC.
2. Não sendo a hipótese de incidência do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em vedação à denunciação da lide por força do art. 88, do CDC, estando, ainda, evidente o direito de regresso, por força de contrato, da agravante em face da UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
(TJES; AI 5012659-88.2022.8.08.0000;
Terceira
Câmara Cível; Rel. Des. LUIZ GUILHERME RISSO; Julg.
03
/08/202
3
)

Sendo assim, não se revela possível inverter o ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII, do diploma consumerista.

De todo modo, ainda remanesce a possibilidade da redistribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos previstos no §1° do art. 373 do CPC, o qual preceitua:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Ora, para além da manifesta vulnerabilidade técnica e informacional do agravado, é inegável que o recorrente dispõe de melhores condições para comprovar a inexistência do alegado erro médico e do nexo causal supostamente existente entre o procedimento cirúrgico e o dano suportado pelo paciente.

A inversão do ônus da prova, portanto, não é descabida na hipótese, a despeito da inaplicabilidade da norma consumerista.

Inclusive, deve-se ressaltar que este egrégio Tribunal já teve a oportunidade de decidir de forma semelhante, como segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE NO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL PELOS ATOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS. ATENDIMENTO VIA SUS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 373, §1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 4.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à espécie, o que não impede, por outro lado, e com base no art. 373, §1º, do CPC, a inversão do ônus da prova em virtude da nítida hipossuficiência financeira e técnica da paciente, ora agravada, frente ao Hospital e ao médico, réus na ação indenizatória
. Jurisprudência STJ.
5. Recurso provido parcialmente, para afastar a incidência do CDC, mas manter a inversão do ônus da prova.
(TJES; AI 0007798-19.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 24/08/2021; DJES 03/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC - ATENDIMENTOS DE SAÚDE VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – INAPLICABILIDADE DO CDC - POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO ART. 373, §1º DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que: “Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. [...]. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC. (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29/5/2020).
2. A inaplicabilidade do Código Consumerista não afasta, por si só, a inversão do ônus da prova, especialmente por dispor da documentação relacionada do atendimento médico e hospitalar prestado e diante da manifesta hipossuficiência técnica da agravada. 3. É admissível a inversão do ônus probatório, com base na regra prevista no art. 373, § 1º do CPC.
4. Recurso parcialmente provido. TJES; AI 5002863-73.2022.8.08.0000;
Primeira
Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg.
03
/08/202
2
)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele

nego

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria